Tribunal: CARF
Processo: 13555.000068/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2. ARTIGO 26-A DO DECRETO-LEI No 70.235/1972.
A alegação de ofensa ao princípio da vedação ao confisco diz respeito à inconstitucionalidade da lei, sendo defeso aos órgãos administrativos reconhecê-la de forma original, conforme dispõe o artigo 26-A do Decreto-lei no 70.235/1972 e a Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13555.000068/2012-14
ACÓRDÃO
1302-007.619 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AQUALUX ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2. ARTIGO
26-A DO DECRETO-LEI No 70.235/1972.
A alegação de ofensa ao princípio da vedação ao confisco diz respeito à
inconstitucionalidade da lei, sendo defeso aos órgãos administrativos
reconhecê-la de forma original, conforme dispõe o artigo 26-A do Decreto-
lei no 70.235/1972 e a Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da relator.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.619 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000068/2012-14
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação da contribuinte.
Em face da contribuinte foram lavrados autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins (fls. 3 a 31), relacionado ao ano-calendário de 2009, constatando-se a infração de omissão
de receitas da atividade de prestação de serviços.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 129 a 137). Conforme relata a decisão
recorrida, contestou o seguinte:
● Os talões de notas fiscais não foram entregues, em face da impossibilidade de
fazê-lo, tendo em vista o extravio dos mesmos, como se denota do Boletim de
Ocorrência feito em 09/09/2011, data bem anterior ao início dos trabalhos
fiscalizatórios.
Em momento nenhum foi obstaculizado o trabalho fiscal, pois a autuada sempre
se mostrou solícita e contribuiu para o bom andamento dos trabalhos,
demonstrando sempre sua boa-fé.
Não houve omissão de receitas por parte da autuada, pois o que aconteceu
verdadeiramente foi a impossibilidade de lançar tais receitas, haja vista o extravio
dos talões, pois não ficou em poder da empresa nenhuma cópia das notas fiscais
emitidas, para que se pudesse efetuar os lançamentos e recolher os impostos
devidos.
A autuada não agiu com má-fé, nem tampouco teve intenção de camuflar suas
receitas, apenas esteve impossibilitada de fazer os recolhimentos devidos,
conforme já relatado em linhas anteriores.
● As multas aplicadas no percentual de 75% são confiscatórias.
O percentual da multa fixado em 75% é realmente desproporcional e tem feição
de confisco.
Deve ser atribuído o percentual de 20%, conforme o artigo 59 da Lei n°. 8.383/91.
● Caso sejam mantidos os valores exigidos, requer que possam ser compensados
todos os valores de tributos já recolhidos pelo contribuinte (guias em anexo).
A DRJ julgou a impugnação improcedente (fls. 204 a 208). Decidiu pelo acerto do
lançamento fiscal, em razão de a pessoa jurídica ser responsável pela manutenção de toda sua
escrita contábil e que o mero extravio de talões de cheque em boletim de ocorrência não afasta a
obrigatoriedade de tributar receitas auferidas – o que ocorreu e deu azo ao lançamento. Ainda,
que a contribuinte auferiu receita, não as declarou em DIPJ e em DCTF, não efetuando qualquer
recolhimento aos cofres públicos. Que o pleito de compensação dos tributos anteriormente
recolhidos não prospera, porquanto tais documentos já foram apresentados durante o
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.619 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000068/2012-14
3
procedimento fiscal e deduzidos dos lançamentos. Por fim, pela impossibilidade de apreciar as
alegações de confiscatoriedade da multa.
Intimada a contribuinte em 13/05/2019, apresentou Recurso Voluntário (fls. 213 a
220) em 12/06/2019. Contesta a penalidade aplicada, sustentando que possui efeito confiscatório.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, deles conheço.

Delimitação da Lide
A lide adstringe-se às insurgências em relação ao efeito confiscatório da multa.

Argumentos constitucionais que refutam o lançamento da multa – efeito confiscatório
A recorrente alega que a multa de ofício é inconstitucional, excessiva e
desproporcional, tendo caráter confiscatório.
Sobre o tema, no âmbito do CARF vigora a Súmula CARF no 2, de aplicação
impositiva aos julgadores administrativos, vedando a análise de constitucionalidade da lei
tributária pelo órgão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A súmula encontra fundamento no artigo 26-A do Decreto-lei no 70.235/1972, que
veda expressamente aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação de lei sob
fundamento de inconstitucionalidade:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pelo art. 25 da Lei no 11.941/2009)
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.619 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000068/2012-14
4
Portanto, o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal, deve se limitar a aplicá-la, sem emitir juízo de valor acerca de sua constitucionalidade ou de
outros aspectos de sua validade – matéria reservada à jurisdição judicial.
Rejeito a alegação recursal.

Multa de Ofício
Ainda assim, destaco que a multa de ofício aplicada pela autoridade lançadora teve
fundamento no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, cuja materialidade é a falta de pagamento
ou recolhimento, a falta de declaração e declaração inexata. Não há ilegalidade no ato lavrado
pela autoridade fiscal.
Como se sabe, o artigo 142 do Código Tributário Nacional prescreve que compete à
autoridade administrativa constituir o crédito pelo lançamento, inclusive, propondo a aplicação da
penalidade cabível, atividade esta que é vinculada e obrigatória.
Portanto, ante à disposição legal do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, é
adequada a penalidade aplicada, motivo pelo qual nego provimento ao Recurso Voluntário.
Isto posto, rejeito a arguição principiológico-constitucional que contesta a aplicação
da multa e não vislumbro qualquer ilegalidade às penalidades impostas.

Conclusão
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 237
DF CARF MF
Original